Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703353-83.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. IPTU. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 28.445/07. NOVO ALVARÁ. PRAZO IMPRORROGÁVEL. I – O benefício da redução da alíquota do IPTU será concedido pelo prazo improrrogável de 36 meses, não caracterizando novo fato gerador a expedição de novo alvará para construção relativo ao mesmo imóvel, art. 15, inc. II, alínea “b”, do Decreto 28.445/07. II – Apelação desprovida. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 111 do CTN, pugnando para que seja reconhecido o direito a usufruir do benefício fiscal previsto no artigo 15, inciso II, alínea “b”, do Decreto no 28.445/07. Sustenta que o acórdão criou exigências não previstas na norma tributária, tal como a necessidade de o contribuinte ter um único Alvará de Construção para a concessão do benefício fiscal, o que caracteriza interpretação restritiva (quase extensiva), e não literal da norma tida por violada. Defende, assim, que diante de novas circunstâncias fáticas (fato gerador), tal como a expedição de um novo Alvará de Construção (em 2019), com a substituição do projeto, é perfeitamente possível a concessão de um novo prazo para fruição da redução de alíquota, sem que seja configurada prorrogação indevida do prazo de trinta e seis meses, mas sim a concessão de um novo prazo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no especial, aponta transgressão ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade estrita e do não fisco. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 29071346 - Pág. 14 e ID 29071353 - Pág. 11). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Do mesmo modo não deve prosseguir o apelo especial fundado no alegado malferimento ao artigo 111 do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O Decreto 28.445/07, que consolida a legislação que institui e regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU no Distrito Federal, dispõe em seu art. 15 quanto à alíquota reduzida, in verbis: “Art. 15. As alíquotas do imposto são (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19): I - 3% (três por cento) para: a) terreno não edificado; b) terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização ou locação; II - 1% (um por cento) para: a) imóvel não residencial, edificado; b) imóvel residencial portador de alvará de construção, pelo prazo improrrogável de trinta e seis meses, contado da data de expedição do documento pelo órgão competente, desde que o proprietário do imóvel não seja titular de outro, da mesma natureza, no Distrito Federal;” É incontroverso nos autos que, com base no Alvará de Construção no 143/2016 (id. 25171336), a apelanteautora já havia obtido o benefício fiscal de redução da alíquota do IPTU/TLP do imóvel situado na SQNW 106, Projeção C, Noroeste. A questão reside em saber se, com a expedição do novo Alvará de Construção no 504/2019, relativo ao mesmo imóvel (id. 25171337), iniciou-se novo prazo para fruição do benefício, a partir do referido documento, de 19.11.19. Constata-se que o IPTU/TLP 2020 foi emitido com a utilização da alíquota de 3%, no valor de R$ 419.940,51, com vencimento em 20.05.2020 (id. 25171338). A apelante-autora formulou pedido administrativo perante a Secretaria de Estado de Economia do DF para obtenção da redução da alíquota para 1%, e o pedido foi indeferido pelas seguintes razões (id. 25171341): “Em atenção à solicitação formulada pelo requerente, reiteramos nossa manifestação anterior de indeferimento do pedido, pelas razões já apresentadas: o benefício de redução de alíquota já foi objeto de deferimento anterior, já tendo sido usufruído nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, e conforme EXPRESSA determinação Art.15,II.b do Decreto 28.445/2007, o benefício aplica-se prazo improrrogável de trinta e seis meses. Acrescentamos que a interpretação da legislação tributária que concede benefício fiscal deve ser LITERAL, e não a previsão legal para concessão do benefício em razão dos fatos relatados. Acrescentamos, ainda, que o requerente não terá êxito pela via administrativa com a tese apresentada, se entender que a mesma é correta, deverá levá-la ao âmbito do judiciário, que poderá dar uma interpretação ampliada ao disposto na Legislação, o que é vedado aos servidores desta Gerência.” Diante dos elementos expostos, de fato, não há, notadamente na legislação de regência, amparo à tese da apelante-autora de que, com a expedição de novo alvará, nasceu novo prazo para ela usufruir do benefício fiscal de redução da alíquota, conclusão que é reforçada pelas razões de indeferimento do seu pedido administrativo acima transcritas. Ressalte-se que no novo alvará expedido consta expressamente que já existe projeto aprovado e alvará de construção, que foi submetido a alterações "Para esta projeção já existe projeto aprovado conforme informativo de Aprovação no 165/2015 e Alvará de Construção no 143/2016. Este projeto está sendo substituído conforme ART de demolição no 0720180014277 à fl. 629". (id. 25171337, pág. 3) Nos termos do art. 15, inc. II, alínea “b”, do Decreto 28.445/07, o benefício da redução da alíquota do IPTU será concedido pelo prazo improrrogável de 36 meses, não caracterizando novo fato gerador a expedição de novo alvará para construção relativo ao mesmo imóvel.” (ID 25438740 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 15, inciso II, alínea “b”, do Decreto no 28.445/07, para fins de concessão do benefício da redução da alíquota do IPTU), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “(...) A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na suposta ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (ARE 1325987 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5-7-2021). Além disso, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 29071346 - Pág. 14 e ID 29071353 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030